Tribunal: TJBA
Processo: 0525498-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525498-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: TIAGO OLIVEIRA DA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. ACUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE. (TEMA 970 DO STJ). ENTENDIMENTO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1614721/DF. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. MERO INCONFORMISMO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes, tendo o órgão julgador decidido os pontos postos em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. A leitura atenta do V. Acórdão é suficiente para esclarecer que inexistem omissões.

O recurso de Embargos de Declaração visa afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado, prestando-se apenas para aperfeiçoar as decisões dos juízes ou tribunais, não se destinando a um novo julgamento da causa.

As questões versadas resumem-se a mero inconformismo com a decisão colegiada proferida por este Tribunal de Justiça.

Os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e de acordo com a atual jurisprudência, sendo desnecessária, portanto, a manifestação sobre cada ponto suscitado, podendo o julgador examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser decidido, o que foi feito. De referência ao prequestionamento, sabe-se que a simples alegação não é suficiente para justificar o seu acolhimento, desde quando não seja verificada a omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação
nº 0525498-67.2016.8.05.0001

da Comarca de
Salvador
/Ba, embargante
s e embargados
TIAGO OLIVEIRA DA FRANCA

e

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORA
ÇÕ
ES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII